Tribunal: STF
Processo: RHC 206789
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 669.711/PR), que restou assim ementado (eDOC 14):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática dos crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes. 2. Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, resulta inviável a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 no crime de tráfico de drogas, pois a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência da referida minorante no crime de tráfico de drogas. Precedentes. 3. Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar que excede 8 anos de reclusão, resultam inviáveis os pedidos de estabelecimento do regime aberto e de substituição por restritivas de direitos. 4. Agravo regimental não provido. 
    Alega-se que: a) o recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, c.c. art. 40, VI, e 35, todos da Lei 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos de reclusão; b) a decisão transitou em julgado; c) a condenação do recorrente baseou-se nos depoimentos policiais e delações de menores infratores sem respaldo em outras provas; d) não restou demostrado vínculo estável e duradouro entre duas ou mais pessoas, o que seria imprescindível para caracterizar o crime de associação; e) a prova oral se restringe a afirmar que o recorrente estava na posse de entorpecentes e se evadiu após perceber a aproximação policial; f) “o recorrente foi o único denunciado, e não houve a indicação de pessoais possivelmente determináveis que estariam em união estável e duradoura com ele no reiterado cometimento do tráfico de drogas”; g) “as instâncias ordinárias negaram a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/2006 sem qualquer fundamento concreto apto a demonstrar a dedicação habitual do recorrente a atividades criminosas, pois fizeram apenas referência às circunstâncias do flagrante, que nada se afastaram do normal à espécie, e às próprias elementares do crime de tráfico”; h) “no contexto da prisão em flagrante, não foram apreendidos outros apetrechos destinados à traficância, tais como armamentos, balança de precisão ou anotações acerca da contabilidade do tráfico de drogas” 
    Busca-se, em suma, a concessão da ordem “para absolver o ora recorrente ou para, reformando o acórdão impugnado, aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima, ficando concretizadas a sua pena em 1 (ano) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pecuniária em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena reclusiva pelas sanções restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau”.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.
    3. Na espécie, constato hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. 
    3.1. Inicialmente, esclareço que a análise da questão prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa aos elementos necessários à configuração do crime de associação para o tráfico.
    Analisando essa questão, a Segunda Turma do STF assentou, no julgamento do HC 124.164/AC, que o crime de associação pressupõe a existência de animus associativo entre os agentes, de caráter duradouro e estável. Destaco excerto do voto do Relator, saudoso Ministro Teori:
    “O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito: ‘associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei’. O verbo núcleo do tipo aqui é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. É com propriedade que afirma Vicente Greco Filho: 
    Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula ‘reiteradamente ou não, poder-seia entender que também configuraria o crime o simples concursos de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. O tipo é especial em relação ao art. 288 do Código Penal (…). O conteúdo do crime, porém, é igual ao do seu similar (Tóxicos: prevenção-repressão. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, página 209). 
    Assim, estabeleceu-se na jurisprudência o entendimento de que a diferença entre o crime em questão e o concurso eventual de agentes está na estabilidade do vínculo. Nessa linha de compreensão: 
    ‘Habeas corpus. Processual Penal. Crime de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35, caput). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Não ocorrência. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (…) 3. Verifica-se, pela simples leitura da exordial acusatória, que não há ilegalidade a merecer reparo pela via eleita, uma vez que a denúncia contém descrição mínima dos fatos imputados à ora paciente, principalmente considerando tratar-se de crime de associação para o tráfico, relativamente ao qual a existência do liame subjetivo e da estabilidade associativa deve ser apurada no curso da instrução criminal. 4. Ordem denegada’. (HC 121188, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03-04-2014). 
    Sob a égide da anterior Lei de Drogas: HC 72674, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 03- 05-1996; HC 64840, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Primeira Turma, DJ de 21-08-1987; RHC 75236; Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ 01-08-97, esse último assim ementado: 
    ‘(...) III. A associação para o tráfico de entorpecentes, como tipificada no art. 14 da Lei de Entorpecentes (…): para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização (…)’ 
    Com efeito, firmou-se nesta Corte o entendimento de que, “sem a existência de um vínculo associativo estável e permanente, não se caracteriza, no plano da tipicidade penal, o delito de associação para o tráfico de drogas, incompatível, em seu perfil conceitual, com conluios delituosos meramente transitórios”(HC 178985, Relator Celso de Mello, DJe 18.05.2020).
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: HC 175.101, Relator Gilmar Mendes, DJe 05.09.2019; HC 170.896, Relator Gilmar Mendes, DJe 24.05.2019; RHC 202.166, Relator Ricardo Lewandoswki, DJe 26.05.2021; HC 168442; Relator Gilmar Mendes, DJe 06.03.2019; HC 197.602, Relator Gilmar Mendes, DJe 26.02.2021; HC 163.393, Relator Gilmar Mendes, DJe 19.11.2018; HC 197706, Relator Gilmar Mendes, DJe 02.03.2021.
    No caso concreto, o recorrente foi denunciado pelos seguintes fatos (eDOC 1, p. 25/27):
    FATO 01: 
    “No ano de 2015, nesta cidade e comarca de Sengés/PR, CLAUDINEI BUENO DA SILVA, agindo voluntariamente, em concurso e unidade de desígnios com o adolescente S.H.G., o qual contava com apenas treze anos de idade (fl. 25), cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar o delito de tráfico de drogas nesta cidade, consistente na venda da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha. Segundo restou apurado, o denunciado comprava a droga a qual era repassada para o adolescente S.H.G que a vendia acondicionada em buchas. Cada bucha era vendida pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais), sendo que de cada 10 buchas vendidas o referido adolescente ficava com 04 buchas para si como forma de pagamento pelo tráfico realizado. Destaque-se que foram encontradas duas buchas contendo maconha com o denunciado e com o adolescente foram encontradas três, as quais seriam comercializadas conforme narrado nas linhas abaixo”. 
    FATO 02: 
    “No dia 27 de março de 2015, por volta das 19:30 horas, na rua Tiradentes, bairro São Pedro, nesta cidade e comarca de Sengés, o denunciado CLAUDINEI BUENO DA SILVA, agindo voluntariamente, sabedor da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo, para fins de comercialização, duas gramas da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, distribuídas em 02 (duas) porções embaladas individualmente em plástico transparente (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 29/30), ao passo que o adolescente S.H.G, a mando do denunciado, também para fins de comercialização, trazia consigo três gramas da substância entorpecente conhecida como ‘maconha’, de propriedade do denunciado, embaladas individualmente em plástico transparente (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 31/32), sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar, conforme auto de constatação provisória de droga de fls. 33/34 e 36/37. Tal substância entorpecente é capaz de determinar dependência física ou psíquica, consoante regulamentação da Portaria SVS/MS nº 344/98, atualizada pela RDC n. 7, de 26 de fevereiro de 2009, da ANVISA/MS” 
    O Juízo de primeiro grau condenou-o pelos delitos de tráfico de drogas e associação com base nestes fundamentos (eDOC 1, p. 32/33 - grifei):
    “(...)
    A testemunha Helton Lúcio de Araújo, soldado militar, afirmou que foi realizada uma abordagem em um bar conhecido no meio policial, como sendo ponto de comércio de drogas. Disse que abordaram o denunciado, o adolescente Saimon e um outro rapaz. Relatou que as drogas foram encontradas com eles, mas não se recorda a quantidade. Afirmou que Saimon contou, posteriormente, que o denunciado entregava drogas para ele vender e depois lhe dava uma parte como pagamento. Disse que o denunciado é conhecido no meio policial, pois sempre estava naquele bar onde tinha o comércio de drogas e sempre que via a viatura fugia, além disso, havia denúncias que eles traficavam naquele bar. Relatou que todas as buchas estavam prontas para a venda. 
    A testemunha Maurício Novaski, soldado militar, afirmou que existiam denúncias que Claudinei usava menores para vender drogas e em troca lhes fornecia como pagamento a própria droga. Disse que, no dia dos fatos, fizeram uma abordagem e o menor confessou essa situação, que vendiam a droga e recebiam entorpecentes para uso próprio. Afirmou que eles foram pegos com pouca droga e que o réu estava com drogas. Relatou que havia várias denúncias contra o Claudinei. Disse que em Sengés é comum distribuírem a droga para várias pessoas, a fim de ficarem com pequenas quantidades e caracterizar que são usuários e não traficantes. Afirmou que o adolescente confessou que realizava o tráfico para o réu. 
    A testemunha Vitor Paulo Onysko, soldado militar, afirmou que que naquela localidade era feita a venda de substâncias entorpecentes, mas que toda a vez que a viatura se aproximava os indivíduos fugiam pelos becos. Disse que no dia dos fatos conseguiram se aproximar e efetuar a abordagem. Afirmou que foram feitas revistas e encontradas as drogas e que um dos adolescentes lhes contou que pegava a droga de Claudinei e fazia a revenda, ganhando uma quantidade como pagamento. Disse que havia, a princípio, só maconha. Relatou que Claudinei tinha uma pequena quantidade de droga e dinheiro e o adolescente também. Afirmou que as denúncias, feitas pelo telefone 190, eram mais em face do adolescente Saimon. 
    A testemunha Nilson Ferreira, soldado militar, afirmou que o local em que foram é conhecido como “boca de fumo” e que sempre que iam lá os indivíduos se evadiam e não conseguiam os pegar. Disse que no dia dos fatos chegaram de surpresa e abordaram o Claudinei, o Maicon e o Saimon e que encontraram drogas com eles. Relatou que Saimon contou que vendia drogas para o Claudinei, sendo que ele vendia 10 buchas e ganhava 4. Confirmou que Saimon é usuário também, mas vendia drogas para Claudinei. Disse que foi localizado o entorpecente pronto para venda e dinheiro. 
    A testemunha Maicon Furquim dos Santos disse que não viu quem estava com droga e que Claudinei lhe chamou apenas para emprestar uma “binga”. Afirmou que não estavam juntos antes da abordagem e que mentiu na Delegacia, pois não viu nada com eles. Relatou que não disse que ia usar drogas com eles e que nem sabia que Claudinei vendia drogas. 
    A testemunha Lauri Bueno Junior, policial militar, afirmou apenas que não se recordava dos fatos. 
    O adolescente Saimon Henrique Gonçalves disse que, no dia dos fatos, Claudinei e Maicon lhe perguntaram se ele tinha um “beck” para fumarem quando vendeu para eles, pela quantia de R$10, sendo R$5 para cada, para fumarem juntos. Disse que naquela época vendia drogas, as quais pegava em Itararé. Afirmou que no momento que passou o baseado para Claudinei, os policiais lhe abordaram. Relatou que os policiais lhe agrediram, e o policial Novaski lhe ameaçou de morte, por isso mentiu. Afirmou que o “Novascão” lhe bateu na rua, foi espancado, mas ficou sem marcas. 
    A versão apresentada por Claudinei Bueno da Silva foi de que, antes de chegar ao local, Maicon e Saimon estavam juntos, e que somente se aproximou para emprestar uma “binga” deles. Disse, também, que acabou comprando uma bucha de maconha de Saimon, a qual foi localizada pelos policiais durante a abordagem. 
    Verifico, pois, que a prova instrutória não deixa dúvidas de que o réu CLAUDINEI BUENO DA SILVA, de fato, se associou ao adolescente Saimon, para realizar o tráfico de drogas nesta comarca. 
    Ainda que o réu diga que a droga era para consumo próprio, sua versão não restou demonstrada e não está em consonância com as demais provas colhidas. 
    Os policiais militares ouvidos afirmaram que existiam inúmeras denúncias de que Claudinei passava drogas para o adolescente Saimon revender, sendo que, em troca da venda, ele lhe pagava com algumas buchas de maconha, a fim de alimentar o vício do menor. 
    Ainda, disseram os policiais, que sempre que tentavam realizar a abordagem dos indivíduos, no local narrado na denúncia, eles fugiam e impediam a constatação da traficância. 
    No dia narrado, porém, conseguiram se aproximar e, durante a abordagem, localizaram buchas de maconha com Claudinei e Saimon, além de uma pequena quantia em dinheiro. 
    Vale destacar que na Delegacia de Polícia Saimon afirmou que revendia a droga para Claudinei, sendo que a cada 10 (dez) buchas de maconha vendidas, ganhava 04 (quatro). No entanto, o adolescente posteriormente mudou sua versão dos fatos, alegando que só disse isso por ter sido agredido pelos policiais militares (versão totalmente absurda, vez que disse que foi espancado, porém, não realizou nenhuma denúncia formal ou apresentou marcas que demonstrassem o ocorrido). 
    Veja-se. É evidente que os envolvidos tentariam colocar a culpa no adolescente, vez que a reprimenda a ele seria muito menor, já que responderia a processo apenas na área da infância.
    Ainda, a análise dessas anotações, aliadas às diversas denúncias recebidas pelos policiais militares e à droga encontrada, torna insustentável a ideia de que Claudinei era mero usuário, mas revela o tráfico intensivo de drogas praticado nesta comarca. 
    Sobre a quantidade de droga encontrada com eles, como relatado pela I. autoridade policial, é comum que traficantes transportem pequenas quantidades de droga, em especial porque buscam a confusão com o próprio usuário, e, com o aumento da criminalidade, seria muita ingenuidade crer que os traficantes não iriam aprender meios de mascarar suas condutas. Durante muito tempo a quantidade de drogas foi a medida entre a caracterização entre o tráfico e o uso, ou seja, pouca droga: uso; muita droga: tráfico. 
    Portanto, a despeito da pequena quantidade de entorpecente encontrada com o réu, as provas, em especial o depoimento do próprio denunciado, dos policias, e a ausência de elementos a sustentarem as alegações do réu, indicam a necessidade de procedência da denúncia. 
    Logo, com esses elementos, juntos dentro do mesmo contexto fático, indicam a prática da associação e do tráfico, tendo em vista que foram satisfatoriamente comprovados por meio das testemunhas e das apreensões.
    (...)”
    A Corte local manteve a condenação e, especificamente quanto à configuração do crime de associação, assentou (eDOC 1, p. 47/):
    Em relação ao crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, mais sorte não lhe socorre. 
    Isto porque, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/06, para que se reconheça a subsunção da conduta do agente ao tipo penal é necessário haver provas nos autos de que o indivíduo se dedicava ao comércio de substâncias entorpecentes indicando habitualidade na atividade de traficância. Ou seja, deve restar comprovada durante a persecução penal a materialidade do crime de associação ao tráfico de forma duradoura e com estabilidade para fins de traficância. 
    (...)
    Em outras palavras, para a configuração do crime de associação para o tráfico se faz necessária uma contribuição causal do agente (puramente objetiva), uma contribuição subjetiva, ou seja, um liame psicológico entre os participantes da empreitada criminosa e a comprovação da estabilidade e da permanência do vínculo associativo entre os agentes. 
    (...)
    Da leitura do caderno recursal, não se vislumbra razão para a alteração da r. sentença, haja vista ter sido comprovado nos autos que o Réu se associara com o menor de forma duradoura e com estabilidade para fins de traficância, conforme bem apontado pelo Juízo a quo na r. sentença condenatória, acima transcrita, inclusive, com pagamentos acordados, pela venda de substância entorpecente pelo menor, com a própria droga. 
    Portanto, a manutenção da condenação pelo crime elencado no artigo 35, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.
    Quanto ao crime de tráfico de drogas, não há dúvidas de que a condenação está embasada em elementos probatórios idôneos, mormente em razão da apreensão da maconha e do testemunho dos policiais que participaram do flagrante. Todavia, no que diz respeito ao crime de associação, a sentença condenatória e o acórdão da apelação não apontam elementos probatórios no sentido de que o réu tenha agido, juntamente com os adolescentes, com animus associativo estável e duradouro. 
    Ao contrário, a condenação pelo crime de associação lastreia-se em mera presunção a partir da configuração do crime de tráfico praticado em concurso de agentes. Ora, a simples apreensão de entorpecentes e a menção dos policiais às denúncias anônimas prévias não comprovam o liame subjetivo entre os acusados.
    Ainda que se considere a confissão extrajudicial do adolescente de que revendia a droga para Claudinei – versão modificada em juízo –, tal fato não seria suficiente para inferir o vínculo associativo de caráter permanente e estável, a uma porque se trata de elemento informativo colhido na investigação que não foi respaldado por outras provas, a duas porque a afirmação não revela se o vínculo é estável ou episódico. 
    Com efeito, não há subsunção dos fatos provados às elementares do crime de associação para o tráfico, porquanto não se comprovou vínculo estável e duradouro entre os envolvidos para a prática do crime de tráfico. 
    Logo, verifico que a condenação pelo crime de associação deve ser afastada, pois a convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico não é suficiente para configurar o tipo. 
    3.2. No que diz respeito ao art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a jurisprudência é firme no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).
    Na espécie, o benefício foi afastado em razão da incompatibilidade com o crime de associação.
    Nesse contexto, afastada a condenação pelo crime de tráfico de drogas, há que ser aplicado o redutor às penas do recorrente, mormente porque (i) é primário; (ii) possui bons antecedentes; (iii) não há comprovação de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.
    Oportuno ressaltar que, no que diz respeito às notícias de que o recorrente se dedicava à traficância, o STF entende, à luz do princípio da presunção de inocência, que a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado é insuficiente para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas:
    Habeas corpus. 2. Tráfico  de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena  do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações  penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.  7.2. Para efeito de aumento da pena,  somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena  de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria.  (HC 151431, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.05.2018)
    Nesse sentido, por iguais razões, não há como admitir que meras notícias acerca de suposta dedicação às atividades criminosas afastem o benefício da redução da pena.
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º do RISTF, não conheço do recurso, mas concedo a ordem, de ofício, para absolver o recorrente da imputação da prática do delito do art. 35 da Lei 11.343/06, relativa à ação penal 0000540-10.2015.8.16.0161, bem como determinar ao Juízo de origem que aplique o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e proceda, à luz da nova pena definitiva, aos eventuais ajustes decorrentes, notadamente no que diz respeito ao regime inicial e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa.
    Comunique-se, ainda, ao Tribunal de Justiça do Paraná e ao Superior Tribunal de Justiça, para dar-lhes ciência desta decisão.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente